Tribunal: TJBA
Processo: 2001750-14.2025.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001750-14.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JOAO PAULO SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRISÃO CAUTELAR. DIES A QUO PARA CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA. ÚLTIMA PRISÃO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que indeferiu a alteração da data base para a aquisição de benefícios na execução penal, mantendo como dies a quo a data da primeira prisão do executado, a despeito de ter havido interrupção da custódia com longos períodos de liberdade provisória. O executado cumpre penas unificadas que totalizam 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, referentes a condenações por roubo e homicídio qualificado. II. Questão em discussão A controvérsia reside na definição da data base para o início do cômputo do requisito temporal para a progressão de regime e demais benefícios da execução penal, considerando os períodos em que o executado esteve em liberdade provisória entre as prisões cautelares e o início do cumprimento da pena definitiva. III. Razões de decidir A superveniência de condenação definitiva e a unificação de penas impõem a redefinição do marco inicial para a concessão de benefícios executórios. A data base para a aquisição de tais direitos não pode retroagir a período em que o apenado não se encontrava efetivamente custodiado, em cumprimento da pena, ou sob a fiscalização do Estado. Conforme entendimento consolidado, a prisão provisória interrompida por períodos de liberdade não pode ser considerada como termo inicial para a contagem de benefícios atinentes à execução da pena, devendo o dies a quo corresponder à data da última prisão efetiva e ininterrupta que ensejou o cumprimento da reprimenda. O período de prisão cautelar anterior à interrupção da custódia deve ser considerado apenas para fins de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, e para a fixação do regime inicial, conforme o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, mas não para a data base de benefícios progressivos. IV. Dispositivo e tese Agravo conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e fixar como data base para a aquisição de benefícios da execução penal a data da última prisão do executado. Tese de julgamento: "1. Em casos de interrupção da prisão cautelar por liberdade provisória, a data base para a aquisição de benefícios na execução penal é a da última prisão efetiva e ininterrupta que iniciou o cumprimento da pena." Dispositivos relevantes citados: Artigo 42 do Código Penal; Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal; Artigo 111 da Lei nº 7.210/84. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2001750-14.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado JOÃO PAULO SOUZA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador/BA, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator